Tribunal: STF
Processo: MS 22094
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-02
Data de publicação: 2005-02-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS
FEDERAIS: CELETISTAS CONVERTIDOS EM ESTATUTÁRIOS. DIREITO ADQUIRIDO:
 AUSÊNCIA EM RELAÇÃO A VANTAGENS DE REGIME DIVERSO. DECESSO
REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO; GARANTIA DA CONTAGEM RECÍPROCA DO
TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 8.112/90, ART. 67 E 100. LEI Nº 8.162/91,
ART. 7º, INCISOS I E III.
1. Constata-se a legitimidade passiva do
TCU, quando aquela Corte baixa em diligência ato de aposentadoria, o
 qual, uma vez revisto, merece a aprovação da Corte de Contas.
2. O
 cômputo do prazo decadencial conta-se da edição do 2º ato de
aposentadoria, pois é contra este que se rebela o impetrante.
3.
Cristalizou-se o direito do impetrante à contagem do tempo de
serviço para todos os fins, na forma do art. 100 da Lei nº 8.112/90.
 Daí decorre o reconhecimento do direito à percepção de anuênios. No
 RE 221.946, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 26/2/99, o Plenário
reconheceu a inconstitucionalidade dos incisos I e III do art. 7º,
da Lei nº 8.162/91.
Pedido deferido para este efeito.
4. Não há
direito adquirido a regime jurídico. Não ocorrendo diminuição da
remuneração global recebida, não há se falar que as parcelas
percebidas ao tempo de seu ingresso no regime jurídico único da Lei
nº 8.112/90 tenham se incorporado ao patrimônio jurídico do
servidor. Não tendo o impetrante se desincumbido de comprovar o
decesso remuneratório que ocorreria se a gratificação fosse
suprimida ao tempo de seu ingresso no regime jurídico único, não há
como se deferir o pedido de incorporação do que recebido a título de
 gratificação especial com base no princípio da irredutibilidade de
vencimentos (art. 37, XV da CF).
5. Mandado de Segurança
parcialmente concedido.